Tribunal: TJPA
Processo: 0831415-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831415-05.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OLGA CAVALCANTE LOBATO, OLGA MARIA CAVALCANTE LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0831415-05.2022.8.14.0301

RECORRENTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RECORRIDO: OLGA CAVALCANTE LOBATO E OLGA MARIA CAVALCANTE LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ESSENCIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário, julgou improcedente o pedido de devolução de valores previdenciários pagos após o óbito da beneficiária, sob fundamento de ausência de prova da materialidade do dano e da autoria, condenando a autarquia por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova essencial, especialmente a quebra de sigilo bancário; (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de prova essencial, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento ou a não apreciação de prova requerida pela parte, seguido de julgamento de improcedência por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

5.

A quebra de sigilo bancário constitui meio de prova pertinente e, no caso, essencial para apurar a movimentação de valores creditados após o óbito da beneficiária e eventual enriquecimento indevido.

6.

A relativização do sigilo bancário é admitida quando necessária à apuração de ilícito, especialmente diante de interesse público na proteção do erário.

7.

Não se pode exigir da parte autora a prova de fatos cuja demonstração depende de medida judicial previamente requerida, sob pena de inviabilizar o exercício do direito de ação.

8.

A nulidade processual por error in procedendo impede a análise do mérito recursal, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide sem apreciação de prova essencial requerida pela parte configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas quando não oportunizada a sua produção. 3. A quebra de sigilo bancário pode ser autorizada quando necessária à apuração de possível lesão ao erário. 4. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença com retorno dos autos para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 370 e 487, I; LC nº 105/2001, art. 1º, §4º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.761.273/SC, 4ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.816.786/SP, 4ª Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP, 1ª Turma, j. 28.06.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0870926-10.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, para
ANULAR a sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com apreciação do pedido de quebra de sigilo bancário e demais provas pertinentes, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, a parte autora por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação, sem condenação em custas e sem remessa necessária.

Historiando os fatos, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi instaurado o processo administrativo nº 2017/536326 com a finalidade de apurar o recebimento indevido de valores previdenciários após o óbito da beneficiária Olga Cavalcante Lobato. Sustentou que, em 21/12/2017, compareceu ao Instituto a Sra. Olga Maria Cavalcante Lobato para comunicar o falecimento de sua mãe, ocorrido em 03/11/2017, e que, entre a data do óbito e a comunicação do falecimento, valores continuaram a ser processados e creditados em conta bancária de titularidade da falecida. Aduziu que os valores indevidamente creditados perfizeram R$ 3.935,65 (três mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), quantia que, atualizada, alcançaria R$ 6.801,37 (seis mil, oitocentos e um reais e trinta e sete centavos). Afirmou, ademais, que a situação caracterizaria fraude, dolo e má-fé, com saque de valores depositados em conta da ex-segurada, motivo pelo qual requereu, em sede de tutela de urgência, a quebra de sigilo bancário da beneficiária e da herdeira, bem como medidas constritivas patrimoniais, inclusive inscrição em cadastro de inadimplentes e bloqueio de ativos, e, ao final, a condenação dos demandados ao ressarcimento integral do montante apontado, acrescido dos consectários legais, além de custas e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 32172622), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de formulado na petição inicial de ressarcimento ao erário, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015. Condeno o autor em litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, cabendo ao interessado ingressar com seu cumprimento de sentença. Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, CPC. Sem remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do CPC.”

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração pelo autor (ID 32172626). Referidos aclaratórios, contudo, não foram acolhidos (ID 32172631), tendo o juízo sentenciante assentado que a insurgência revelava mera tentativa de rediscussão do mérito da causa já apreciado e fundamentado na sentença embargada.

Inconformado com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS interpôs recurso de apelação (ID 32172634). Em suas razões recursais, afirmou que a presente ação tem origem nos autos administrativos nº 2017/536326, instaurados para constatação e devolução dos valores recebidos indevidamente após o óbito da beneficiária, reiterando que, em 21/12/2017, Olga Maria Cavalcante Lobato compareceu ao Instituto para comunicar o falecimento de sua mãe, Olga Cavalcante Lobato, ocorrido em 03/11/2017, tendo sido providenciado o cancelamento do benefício.

Aduziu, entretanto, que, entre a data do óbito e a data em que o Instituto foi informado, os valores continuaram a ser devidamente processados e creditados em conta bancária de titularidade da falecida, no importe de R$ 3.935,65 (três mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), montante que, atualizado, corresponderia a R$ 6.801,37 (seis mil, oitocentos e um reais e trinta e sete centavos), razão pela qual teria buscado o Poder Judiciário para o ressarcimento da quantia, antes de adotar eventual medida na esfera criminal.

Na sequência, a apelante sustentou que, na situação narrada, restaria caracterizada fraude, dolo e má-fé, pois teria havido saque de valores depositados na conta da ex-segurada, afirmando ser imperioso, por isso, o ressarcimento ao erário. Desenvolvendo sua insurgência no plano jurídico, defendeu que o artigo 41 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 prevê expressamente a obrigatoriedade de devolução dos benefícios previdenciários recebidos indevidamente ao Tesouro Estadual, com atualização monetária, asseverando que, nos casos de fraude, dolo ou má-fé, a devolução deve ocorrer de uma única vez. Invocou, ainda, o artigo 186 do Código Civil, para sustentar que a conduta da parte ré configuraria ato ilícito, seja pela obtenção indevida do benefício, seja pela omissão em devolver ao erário os valores depositados em conta bancária após o falecimento da beneficiária.

Prosseguindo, a apelante argumentou que, inexistindo justo título para o recebimento da quantia, estaria configurado enriquecimento sem causa, o que faria incidir o dever de restituição com fundamento nos artigos 876, 884 e 885 do Código Civil. Nessa linha, asseverou que, se no âmbito do direito privado a regra é a restituição do indevidamente recebido, com maior razão tal dever se imporia quando se trata de verba pública, diante da indisponibilidade do interesse público.

Argumentou que a vedação ao enriquecimento sem causa não exigiria, necessariamente, o empobrecimento direto da outra parte, bastando a relação de causalidade entre o acréscimo patrimonial indevido e a diminuição patrimonial da autarquia previdenciária, o que, a seu ver, teria ocorrido na espécie. Defendeu, por conseguinte, que, seja pelo artigo 41 da LC nº 39/2002, seja pelos dispositivos do Código Civil, seja pela própria vedação ao enriquecimento ilícito, não haveria dúvida quanto à obrigatoriedade do ressarcimento ao erário dos valores identificados.

Por fim, a apelante sustentou a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, invocando o artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, para afirmar que a pretensão deduzida não estaria sujeita a prazo prescricional. Acrescentou, ainda, que já teria obtido êxito em outras demandas similares, tanto pela via consensual quanto por decisões de procedência, de modo que não se poderia reconhecer, como fez a sentença, a ausência de interesse de agir ou a ilegitimidade passiva dos filhos da
de cujus
. Com isso, asseverou estarem presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, reputando equivocada a conclusão sentencial quanto à falta de interesse processual e à ilegitimidade passiva. Ao final, requereu o encaminhamento do recurso ao Juízo
ad quem
e o seu provimento, para reforma da sentença.

Posteriormente, em contrarrazões (ID 32172638), Olga Maria Cavalcante Lobato pugnou pela manutenção integral da sentença. Sustentou, inicialmente, que a ação de origem foi proposta em seu desfavor na condição de filha da ex-segurada Olga Cavalcante Lobato, falecida em 03/11/2017, tendo a autarquia lhe imputado fraude, dolo e má-fé por suposto saque de R$ 3.935,65 (três mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), creditados na conta da falecida após o óbito e antes da comunicação realizada em 21/12/2017. Afirmou que, desde a contestação, negou categoricamente o recebimento ou saque de qualquer valor, frisando que a sentença reconheceu corretamente a ausência de prova do alegado dano e, sobretudo, da imputação de autoria à apelada.

Na sequência, asseverou que o recurso de apelação não trouxe qualquer elemento fático-jurídico novo apto a infirmar a conclusão do juízo
a quo
, limitando-se a reiterar acusação infundada e desprovida de lastro probatório. Invocou o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, para sustentar que incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, vale dizer, demonstrar que a apelada teria, dolosamente e de má-fé, sacado ou se beneficiado dos valores previdenciários após o falecimento de sua genitora. Nesse contexto, ressaltou que a autarquia, apesar de toda a estrutura técnica e estatal de que dispõe, não produziu sequer indício apto a comprovar a autoria e a materialidade da suposta fraude. Acrescentou que não foi juntado extrato bancário analítico que demonstrasse data, hora, tipo e local do suposto saque, tampouco qualquer elemento que vinculasse a apelada à movimentação da conta ou demonstrasse que o valor de R$ 3.935,65 (três mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) tenha sido incorporado ao seu patrimônio.

Também sustentou a ausência do elemento subjetivo necessário à responsabilização civil, afirmando que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser provada. Nessa linha, argumentou que o comportamento da apelada seria incompatível com a intenção de fraudar, pois foi justamente ela quem compareceu ao Instituto, em 21/12/2017, para comunicar o óbito da mãe, circunstância que, a seu sentir, evidencia boa-fé objetiva e subjetiva. Afirmou, ainda, que a apelada, pessoa leiga e enlutada, não poderia ser responsabilizada por eventual falha no mecanismo de controle da própria autarquia previdenciária, que, na condição de órgão técnico e gestor da folha de pagamento, deveria ter cessado imediatamente o benefício. Acrescentou que, ainda que se superasse a ausência de prova do saque, a devolução seria indevida em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção incólume da sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33146468, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha (ID 34319540), manifestou-se, preliminarmente, pelo conhecimento do recurso. No mérito, contudo, não se limitou à análise da correção ou incorreção material da sentença, mas opinou no sentido de que o
decisum
padeceria de irregularidade processual insanável, porquanto o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem anunciar previamente o julgamento antecipado e sem apreciar o pedido de produção probatória formulado pela autarquia em sede de réplica, especialmente o requerimento de quebra de sigilo bancário e obtenção de extratos para demonstração das movimentações ocorridas a partir da data do óbito da beneficiária. Assentou, nesse sentido, a ocorrência de violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, por configurar decisão-surpresa e negativa de prestação jurisdicional, concluindo pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que fosse cassada a sentença apelada, com devolução dos autos à origem para regular prosseguimento do processo.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário, condenando, ainda, a autarquia autora por litigância de má-fé, sob o fundamento de ausência de prova quanto à materialidade do dano e à imputação de autoria aos demandados.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância não se limita à análise do mérito da pretensão de ressarcimento ao erário, mas envolve, de forma nuclear, questão de natureza processual, qual seja, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a adequada instrução probatória, conforme bem pontuado no parecer do Ministério Público.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o apelante requereu, desde a origem, a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, consistente, notadamente, na quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida e de sua sucessora, com o objetivo de apurar a efetiva movimentação dos valores creditados após o óbito, bem como identificar eventual saque, transferência ou apropriação indevida.

Não obstante, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, julgando improcedente a demanda justamente pela ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, circunstância que,
data venia
, revela inequívoca contradição lógica e violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV:

“Art. 5º (...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No mesmo sentido, dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A interpretação sistemática do referido dispositivo evidencia que o magistrado possui não apenas a faculdade, mas o dever de assegurar a adequada instrução probatória, especialmente quando a controvérsia envolve direito indisponível e interesse público qualificado, como ocorre nas ações de ressarcimento ao erário.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por ausência de prova quando previamente indeferida ou não oportunizada a produção probatória requerida pela parte.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) Indeferida a produção das provas (...) o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa.” (STJ - AgInt no AREsp nº 1.761.273/SC, 4ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. (...) A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide (...) sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.” (STJ - AgInt no REsp nº 1.816.786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021)

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. (...) Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas (...) e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.” (STJ - AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021)

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento não diverge, conforme precedente de minha própria Relatoria em caso análogo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, em ação de ressarcimento de danos ao erário, julgou improcedentes os pedidos do IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio, condenando a autarquia em litigância de má-fé e honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de provas acerca da apropriação de valores previdenciários creditados após o falecimento da beneficiária Domingas de Barros Gomes . O Ministério Público alega cerceamento de defesa diante do indeferimento da quebra do sigilo bancário, considerada imprescindível para elucidar a destinação dos valores e eventual responsabilidade dos sucessores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova essencial à elucidação dos fatos, especialmente quanto à quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida; (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença para viabilizar a reabertura da instrução processual, possibilitando a completa apuração dos fatos, notadamente quanto à movimentação dos valores creditados após o óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de quebra de sigilo bancário, quando configurada como única via de esclarecimento dos fatos controvertidos, caracteriza cerceamento de defesa e inviabiliza a adequada instrução processual, comprometendo o direito das partes à ampla defesa e à busca da verdade real. 4. O sigilo bancário, embora protegido constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, X e XII; LC 105/2001, art. 1º), admite mitigação em hipóteses de relevante interesse público e social, sobretudo diante de indícios de desvio de recursos públicos e potencial configuração de ilícito contra o erário, sendo a medida excepcional e devidamente fundamentada. 5. A reabertura da instrução, com autorização para a quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida, restrita ao período de 15/11/2016 a 01/03/2018, é necessária para apuração detalhada da destinação dos valores creditados após o óbito, permitindo identificar eventuais responsáveis e assegurar julgamento justo e efetivo.
6. Não há elementos concretos, no atual estado dos autos, que autorizem a decretação de indisponibilidade de bens dos sucessores, medida que exige indícios robustos de participação ou benefício direto em eventual fraude. 7. Diante do cerceamento de defesa reconhecido, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução, resguardando o contraditório e a ampla defesa. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08709261020228140301 28722935, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova essencial à elucidação da controvérsia, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória. Impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução quando a negativa de prova útil compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

No caso concreto, a prova requerida (quebra de sigilo bancário), revela-se não apenas pertinente, mas essencial, pois constitui, na prática, o único meio idôneo de verificar a ocorrência de movimentação financeira após o óbito da beneficiária e identificar eventual enriquecimento indevido.

A Lei Complementar nº 105/2001, em seu artigo 1º, §4º, dispõe:

“§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial.”

A relativização do sigilo bancário, portanto, é plenamente admitida quando presente relevante interesse público, como na hipótese de possível lesão ao erário, não se tratando de medida arbitrária, mas de instrumento legítimo de investigação judicial.

Destaca-se, ainda, que não se pode exigir da parte autora a comprovação de fato cuja demonstração depende, justamente, da autorização judicial para acesso aos dados bancários, sob pena de se inviabilizar o exercício do direito de ação e esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional.

Tal circunstância evidencia, com ainda maior clareza, o vício processual que macula a sentença recorrida, pois o Juízo de origem, ao mesmo tempo em que indeferiu a produção da prova essencial, julgou improcedente o pedido por ausência dessa mesma prova, incorrendo em manifesta violação ao devido processo legal substancial.

O parecer do Ministério Público, por sua vez, mostra-se absolutamente preciso ao identificar a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao destacar que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a devida apreciação do pedido de produção probatória e sem oportunizar às partes a adequada instrução do feito, em afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, não há como se adentrar no mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância, impondo-se, portanto, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Por fim, registre-se que, no atual estágio processual, não se mostram presentes elementos suficientes para a apreciação de eventual responsabilidade material dos apelados, tampouco para o deferimento de medidas constritivas, as quais deverão ser reavaliadas pelo Juízo de origem à luz do conjunto probatório a ser produzido.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com apreciação do pedido de quebra de sigilo bancário e demais provas pertinentes, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026